Tribunal: TJDFT
Processo: 0752545-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752545-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES Ao Distrito Federal, sobre a certidão do oficial de justiça (ID 79234057). Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES